Tribunal: TJMT
Processo: 1059384-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059384-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTIVO BUENO RAMOS - CPF: 425.175.329-15 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO VEDADA - ART. 85, §14 CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, o que não configura dano moral.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

Nos moldes do artigo 85, §14 do CPC: “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1059384-04.2019.8.11.0041

Apelante:
Altivo Bueno Ramos

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Altivo Bueno Ramos
.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT movida em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 e determinou que cada parte arque com os honorários do próprio advogado.

Apelação
(Id.

161770906
)
: Sustenta, em síntese, que é caso de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 15.000,00, em razão de pela inércia, descaso e enganação ao pagar um valor à menor à vítima, bem como entende que é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais e requer seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 161770916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1059384-04.2019.8.11.0041

Apelante:
Altivo Bueno Ramos

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Altivo Bueno Ramos
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 e determinou que cada parte arque com os honorários do próprio advogado.

A controvérsia está em saber se é caso de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais ao autor ou, ainda, se é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais ou de afastamento da compensação de honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração do dano.

Isso porque incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (artigo 373, I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. 1. Interposto o agravo retido quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, devido seu conhecimento conforme postulado em apelação, recurso em que a parte ré também objetiva o reconhecimento da prescrição. 2. O prazo prescricional para pleitear indenização do seguro DPVAT é de três anos, a rigor do disposto no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, contado da data do acidente. Porém, no caso concreto, tal prazo foi suspenso pela formalização de pedido administrativo (Súmula 229 do STJ), não se tendo comprovação da data da ciência da negativa pelo segurado, razão pela qual o prazo trienal não restou implementado na ocasião do ajuizamento da ação. 3. Já a pretensão recursal do demandante cinge-se à concessão de indenização por danos morais em decorrência do não pagamento do seguro na via administrativa, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios. 4. Contudo, o motivo que fundamenta o pleito não possui o condão de configurar, por si só, o dano extrapatrimonial. Não se menospreza a difícil situação enfrentada pelo autor após o acidente de trânsito, porém tais condições são inerentes ao sinistro e ao abalo no patrimônio físico e psicológico do segurado, que não se relaciona com os transtornos ocasionados pelo não pagamento da indenização securitária na via administrativa. Demais disso, não há prova de conduta ilícita pela ré, a qual tão somente requereu a complementação da documentação para possibilitar a conclusão do processo administrativo. Assim, não preenchidos os pressupostos para a reparação civil, descabe indenização por dano extrapatrimonial. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado na sentença. APELAÇÕES E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077108751, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS MANTIDO. 1. Correção monetária. Termo inicial. Pagamento parcial. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. 2. Ônus sucumbencial mantido em face da sucumbência recíproca, considerando-se o pedido inicial formulado pela parte autora e a condenação da demandada, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios. 3. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. 4. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70080939648, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 29.05.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 28590/2013, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 29.10.2013, DJE 05.11.2013).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESACOLHIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEFORMIDADE PERMANENTE NA VÍTIMA – CONSTATAÇÃO POR VIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA PELO IML - PAGAMENTO PARCIAL – POSTULAÇÃO PELA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, § 5o DA LEI 6.194/74, COM A ALTERAÇÃO DA LEI 8.441/92 – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP E DAS REGRAS DA HERMENEUTICA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE 17 (DEZESETE SALÁRIOS MÍNIMOS – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PRA READEQUAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO

DO SEGURO OBRIGATÓRIO E AFASTAR A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PORÉM, DESPROVIDO. 1 - Independentemente de qual seguradora tenha quitado parcialmente a obrigação, em sede administrativa, qualquer uma, participante do convênio estabelecido com a FENASEG, poderá ser demandada pela respectiva complementação de possível diferença entre o já recebido e o efetivamente devido. 2 - O pagamento parcial do benefício pela seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de conformidade com o grau de invalidez. 3 – Em havendo pagamento parcial, na seara administrativa, a questão da invalidez permanente, torna incontroversa, ainda mais, quando firmada pelo Laudo Médico constante nos autos. 4 – Em caso de invalidez parcial, o pagamento da indenização rotulada de seguro obrigatório, é devido de acordo com a proporcionalidade das lesões sofridas. Assegurado assim, o direito ao recebimento da diferença entre o valor recebido (11 salários mínimos) e o efetivamente devido (28 - salários mínimos), em conformidade com a graduação prevista, restando, portanto, um crédito em favor do autor de 17 – dezessete salários mínimos. 5 – De acordo com o atual entendimento do Tribunal da Cidadania, o salário mínimo a ser utilizado para cálculo de indenização decorrente de seguro obrigatório – DPVAT, é aquele vigente à época do sinistro que ocasionou invalidez permanente irreversível ao segurado e, não aquele vigente à época da liquidação da obrigação, como pretende o autor-apelante. 6 – A negativa, de pagamento do seguro obrigatório pela seguradora, por si só, não implica em dano moral indenizável. 7 - Ocorrência de sucumbência recíproca, distribuição das custas e despesas processuais” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 34864/2012, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 08.08.2012, DJE 17.08.2012).

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado o efetivo dano alegado pela parte autora.

Por outro lado, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente, porém rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva pela seguradora.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

No entanto, extrai-se da petição inicial que houve outro pedido na ação, que não trata somente do seguro obrigatório, mas também de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT , caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1006195-14.2019.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/. DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009. Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor
. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios
vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar. DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ” (TJRS, Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017, Publicação: 03-11-2017).

Assim, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Por fim, insta salientar que, nos moldes do artigo 85, §14 do CPC, “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para fazer constar a vedação de compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §14 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023